Tribunal: STF
Processo: HC 126587
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS. REITERAÇÃO DELITIVA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. As diferenças circunstanciais na maneira de execução dos crimes de roubo, cometidos contra vítimas diversas, em contextos fáticos distintos, denotam a inexistência de vínculo entre os delitos. 



    3. Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa. Precedentes. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.